Tribunal: TCU
Processo: 018.336/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Sebastião Augusto Barbosa Neto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1693/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pelo Sr. Sebastião Augusto Barbosa Neto contra o Acórdão 11380/2019-TCU-Segunda Câmara , Considerando que, após o termo inicial da contagem do prazo prescricional, o processo ficou paralisado por mais de três anos, na fase interna da tomada de contas especial, no período de 20/8/2010 a 18/2/2014; e Considerando que, após diligência realizada junto ao Ministério do Turismo, restou confirmado que não houve a prática de atos processuais nesse intervalo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "a", c/c o inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 11380/2019-TCU-Segunda Câmara ; em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Goiás; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.336/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.492/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.493/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.495/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fundação Goiânia Congressos e Eventos (03.465.702/0001-39); Sebastião Augusto Barbosa Neto (XXX.737.631-XX). 1.3. Recorrente: Sebastião Augusto Barbosa Neto (XXX.737.631-XX). 1.4. Entidades: Ministério do Turismo e Agência Goiana de Turismo (Goiás Turismo). 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Marjorie Montenegro Smith Santos (440148/OAB-SP), representando Sebastião Augusto Barbosa Neto; Fabricio Borges Amaral (32.851/OAB-DF), representando Fundação Goiânia Congressos e Eventos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.